Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-02.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000633-02.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: EDSON BOMFIM SANTOS Advogado(s): VINICIUS SILVA DA CRUZ ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com atualização monetária pela Taxa SELIC desde a citação. O embargante alega erro no marco inicial da correção monetária, defendendo que esta deveria incidir a partir da data do arbitramento, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a correção do julgado quanto a esse ponto específico, sem impugnar os demais fundamentos. 2. O acórdão incorre em omissão ao não observar a jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 362, que estabelece que a correção monetária do valor da indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento. 3. A sentença mantida pelo acórdão embargado fixou a correção a partir da citação, o que contraria o entendimento consolidado do STJ para hipóteses de responsabilidade extracontratual. 4. Nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada para fins de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir do momento em que devido o valor indenizatório. 5. A omissão do julgado quanto à correta fixação do termo inicial da correção monetária e a contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo configuram vícios aptos a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos. 6. A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente efeitos modificativos em embargos de declaração quando a correção do vício identificado implica alteração do resultado do julgamento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000633-02.2023.8.05.0082, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado EDSON BOMFIM SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.